Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744451-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ISAIAS ROCHA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Isaias Rocha contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0727570-08.2024.8.07.0001. O Agravante requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Na origem, juntou aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 204611900), declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas (Id. 211180940). Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento objetiva a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O Agravante não recolheu o preparo e pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”1 Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada :ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023.) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que a declaração de imposto de renda demonstra que o Agravante auferiu, no ano de 2023, da empresa da qual é sócio (Lago Beachwear Comércio e Confecção Ltda.), rendimentos totais de R$ 180.000,00, o que perfaz uma renda mensal de R$ 15.000,00, contando, ainda, com bens e direitos que alcançam quase R$ 230.000,00, inclusive investimentos em ações, encontrando-se, portanto, bem acima da média dos trabalhadores deste País. Ademais, o Recorrente não juntou comprovantes de despesas extraordinárias a justificar a concessão da benesse pleiteada, evidenciando, ao contrário, que ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Neste ponto, cumpre, ainda, consignar que os extratos bancários juntados com o fito de comprovar o alegado endividamento (Id. 211183574 – autos de referência) tratam de conta mantida pela sociedade empresária Lago Beachwear Comércio e Confecção Ltda., que, a teor do art. 49-A do Código Civil, “não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”, possuindo patrimônios distintos. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Agravante não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. Intime-se o Agravante para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento, em 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora